Tribunal: TJES
Processo: 0000684-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANE DA SILVA APOLINARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS IDÔNEAS QUE EMBASARAM A CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE DEDICAVA A ATIVIDADES ILÍCITAS.
INAPLICABILIDADE DA MINORANTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, restou estampada no boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório, laudo químico, e declarações dos policiais militares, que demonstraram a dinâmica dos fatos, apontando que o local, é conhecido como ponto de tráfico, e que o réu, era o proprietário das substâncias apreendidas.

2.
Consta dos autos que o réu possui longo envolvimento com o tráfico, e uso de drogas ilícitas, já tendo sido preso em flagrante, por diversas vezes, na posse de entorpecentes. Tais fatos, somados à relevante quantidade de cocaína apreendida - 304,5 gramas, distribuída em 179 pinos, local em que se desenvolveu a prisão, e ainda, a ausência de comprovação de exercício de atividade laboral lícita, confirmam que o réu não é traficante iniciante ou eventual, mas que, faz do tráfico, seu meio de vida. Assim, devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

3
.
A
orientação juris
prudencial do C. STJ caminh
a
no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas,
e
tendo o
réu p
ermanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não
é
recomendável o deferimento da
liberdade,
após a
superveniência da condenação.
Prisão mantida.

4
.
Sentença integralmente mantida.
R
ECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000684-24.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANE DA SILVA APOLINARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
JOVANE DA SILVA APOLINÁRIO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 22/23), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a absolvição, por insuficiência probatória.

Alternativamente, postula pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 38/44).

Quanto aos fatos,
narra a peça acusatória que, na noite de 03/03/2022, policiais militares faziam patrulhamento preventivo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, bairro Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando avistaram o ora apelante, JOVANE, arremessar uma sacola, para debaixo de um veículo.

Realizada a abordagem, os milicianos constataram que, no interior da sacola, havia 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína.

Em revista minuciosa no perímetro, foram localizados outros 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, todos preparados para a venda, e divididos em 02 (duas) sacolas.

Passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
m
aterialidade
do crime de tráfico de drogas, restou estampada no boletim unificado (fls. 14/17 do IP), auto de apreensão (fl. 19 do IP), auto de constatação provisório (fl. 20 do IP), e laudo químico (fls. 12), que atestou o recolhimento da significativa quantidade de
304,5 gramas de entorpecentes,
distribuídos em 179 pinos
.

A
a
utoria
está fartamente comprovada, pois o policial militar Roberto Cardoso, quando ouvido, em Juízo, demonstrou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como autor do delito de tráfico de entorpecentes, já que a droga apreendida, estava em seu poder, em local conhecido como ponto de mercancia (mídia de fl. 24).

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese.

Cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

Em contrapartida, a versão do réu, de que não era o proprietário das drogas, encontra-se isolada nos autos.

Portanto, existindo provas coerentes, a respeito da autoria e materialidade, do crime de tráfico de drogas,
imp
õe-se

a manutenção da condenação.

Acerca do pleito de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
analisando a sentença, observo que a minorante restou indeferida, considerando o contexto da apreensão e a existência de registros criminais anteriores.

Com efeito, consta dos autos que o réu possui longo envolvimento com o tráfico, e uso de drogas ilícitas, já tendo sido preso em flagrante, por diversas vezes, na posse de entorpecentes (fls. 34/40).

Tais fatos, somados à relevante quantidade de cocaína apreendida
(
304,5 gramas
)
,
preparada para a venda
(
179 pinos
)
,
local em que se desenvolveu a prisão, e ainda, a ausência de comprovação de exercício de atividade laboral lícita, confirmam que o réu
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que, faz do tráfico, seu meio de vida.

Assim,
devidamente fundamentado
o afastamento
da minorante.

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento.

A orientação jurisprudencial do C. STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação

(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023).

Nessa medida,
não há reparos a serem realizados na
sentença.

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 4644305), CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.